Tribunal: TJES
Processo: 0008121-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008121-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir o valor de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor, mantendo a validade do ato sancionador reconhecida em sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória.

2. A parte embargante sustenta omissões quanto à nulidade do processo administrativo, inexistência de infração, critérios de fixação da multa, fixação de honorários sucumbenciais e prequestionamento de dispositivos legais, além de alegada contradição na manutenção da penalidade após sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto a fundamentos fáticos e jurídicos suscitados; e (ii) contradição entre fundamentação e conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão quanto à nulidade do processo administrativo, pois o acórdão apreciou suficientemente a regularidade do procedimento e a ocorrência da infração, com base nos elementos fáticos e legais aplicáveis.

5. Inexiste omissão quanto à caracterização da infração, uma vez que o julgado reconheceu a prática de conduta lesiva ao consumidor, apta a justificar a sanção administrativa.

6. Não há omissão quanto aos critérios de fixação da multa, tendo o acórdão aplicado expressamente os parâmetros do art. 57 do CDC, com análise da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, reduzindo o valor por proporcionalidade.

7. A alegada contradição não se configura, pois é compatível a manutenção da penalidade com a revisão do seu valor, em exercício do controle judicial de proporcionalidade.

8. Inexiste omissão quanto à verba sucumbencial, mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, sem alteração do resultado principal da demanda.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a decisão.

10. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A redução do valor da multa administrativa não configura contradição com sua manutenção. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, V, 54, § 3º, e 57; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026; EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026; REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026;Dcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 12089467, que, ao apreciar a apelação cível por eles interposta, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa, mantendo, contudo, a validade do ato sancionador reconhecida na sentença de ID n° 9204539, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação anulatória.

Sustenta os embargantes, em síntese, que
(i)
há
omiss
ão
quanto ao enfrentamento da alegada nulidade do processo administrativo, especialmente diante da suposta ausência de motivação da decisão administrativa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
há
omissão
quanto à inexistência de infração à legislação consumerista, sob o argumento de que não teria sido demonstrada conduta ilícita apta a justificar a penalidade imposta;
(iii)
há
omissão
quanto à análise dos critérios de fixação da multa administrativa, notadamente em relação à aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e à alegada ausência de fundamentação quanto à base de cálculo utilizada;
(iv)
há
contradição
no julgado ao manter a multa administrativa, ainda que reconhecida a desproporcionalidade do seu valor;
(v)
há
omissão
quanto à fixação da verba de sucumbência no acórdão;
(vi)

há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art. 57, parágrafo único, da Lei 8.078/90; do art. 2°, caput, da Lei n° 9.784/99; arts. 489,§1º e 141, ambos do CPC; e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à nulidade do processo administrativo, não assiste razão à embargante. Isso porque o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente, reconhecendo a ocorrência da infração consumerista e a validade da atuação administrativa, com expressa análise dos elementos fáticos e dos parâmetros legais aplicáveis, notadamente os previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

“[...] A autoridade administrativa, por sua vez, entendeu que o serviço exigiu vantagem manifestamente excessiva do consumidor, o que é vedado no artigo 39, V do CDC, além de não dispor de termos claros e caracteres ostensivos e legíveis, em conformidade ao §3º do artigo 54, conferindo-lhe classificação de empresa de grande porte e receita mensal estimada para fixar a penalidade. [...]“

A fundamentação adotada, ainda que contrária aos interesses da parte, revela-se adequada e suficiente à formação do convencimento do julgador, não se confundindo ausência de motivação com inconformismo da parte. Ademais, a própria manutenção da multa administrativa, ainda que com redução do seu valor, evidencia o reconhecimento da regularidade do processo administrativo e afasta, por conseguinte, a alegada nulidade.

Não há, pois, omissão nesse ponto.

No tocante à alegação de
omissão
quanto à inexistência de infração, também não prospera. A embargante afirma que não foi apontada qualquer irregularidade cometida, contudo, o acórdão foi claro ao reconhecer a prática de publicidade inadequada, destacando a aptidão da conduta para atingir consumidores em situação de vulnerabilidade, o que legitima a atuação sancionatória do órgão administrativo:

“[...] A autoridade administrativa, por sua vez, entendeu que o serviço exigiu vantagem manifestamente excessiva do consumidor, o que é vedado no artigo 39, V do CDC, além de não dispor de termos claros e caracteres ostensivos e legíveis, em conformidade ao §3º do artigo 54, conferindo-lhe classificação de empresa de grande porte e receita mensal estimada para fixar a penalidade. [...]“

Não se verifica também, omissão.

Quanto à alegada
omissão
na análise dos critérios de fixação da multa, igualmente não se verifica o vício apontado. Ao contrário do alegado de que não há fundamentação quanto à base de cálculo utilizada, o julgado expressamente consignou a aplicação dos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, ponderando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, concluindo pela necessidade de redução da penalidade para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja:

“[...] Contudo, em relação a aplicação da multa, sem nos descurarmos da prevenção ao superendividamento promovida pelo Código Consumerista, mas considerando os elementos dos autos, vislumbro razão para acolher as alegações do apelante, eis que seu valor, fixado pelo Procon e ainda que minorada pelo juízo, revela-se excessivo e desarrazoado, tendo como baliza os critérios previstos no já citado artigo 57 do CDC.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como única referência da medida.

Assim, a verificação aos demais pressupostos do artigo supracitado, concluo que a avaliação dos quesitos dispostos, notadamente a gravidade da infração e a vantagem auferida, enseja o reconhecimento da exorbitância na quantia fixada administrativamente e reduzida em juízo para o total, atualizado, de R$45.032,00 (quarenta e cinco mil e trinta e dois reais).

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar correlação entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. [...]

Nesta senda, em consonância à característica do ato praticado pela recorrente, do seu considerável potencial econômico, da veiculação da propaganda que oferece, dessa forma, a possibilidade de ocorrência do dano difuso, entendo que a medida mais adequada é a redução do montante da penalidade para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos parâmetros delineados neste Sodalício. [...]“

Não há omissão a ser suprida também no ponto.

No que concerne à suposta
contradição
, consistente na manutenção da multa apesar da redução do seu valor, não há qualquer incoerência. É plenamente compatível o reconhecimento da infração com a revisão do quantum sancionatório, sendo o controle da proporcionalidade da sanção administrativa atribuição legítima do Poder Judiciário.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (STJ, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

No que se refere à alegada
omissão
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais igualmente não assiste razão à embargante. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, tendo em vista que a autora obteve apenas parcial êxito em sua pretensão, o que foi mantido pelo acórdão embargado, que apenas promoveu nova redução do valor da multa, sem alterar a conclusão quanto à improcedência do pedido principal de anulação do ato administrativo. Nesse contexto, não havia necessidade de rediscussão ou modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

Inexiste, pois, omissão.

O que se observa, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada no julgado, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam ao reexame de mérito.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

A Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que
“A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, de forma clara, não havendo omissão a ser suprida ou mesmo contradição a ser eliminada.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurispru dência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos declaração, mas
NEGO-LHES
provimento,
mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.